Tribunal: TJES
Processo: 5000932-77.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000932-77.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OSMAR MORATI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM O VALOR PAGO AOS POLICIAIS MILITARES DA ATIVA CEDIDOS AO TJES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:

5000932-77.2023.8.08.0007

Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
OSMAR MORATI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo o direito do autor à equiparação do valor do auxílio-alimentação ao montante pago aos policiais militares da ativa requisitados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

Irresignado, o ente estadual requerido apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
ofensa ao Princípio da legalidade e da separação dos poderes, em virtude da vedação da Súmula Vinculante n° 37 do STF para conceder aumento com base na isonomia, devendo ser aplicada a Lei Estadual n° 10.723/2017 (R$ 600,00);
b)
ausência de disponibilidade orçamentária.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

In casu
, verifica-se que o autor é policial militar da reserva, mas encontra-se cedido ao Poder Judiciário por meio de Convênio de Cessão MMEE RR n° 004/2022, pugnando pelo pagamento de seu auxílio-alimentação nos mesmos valores percebidos pelos servidores efetivos e comissionados do próprio Poder Judiciário.

Em contrapartida, o ente estadual sustenta a aplicação da Lei Estadual n° 10.723/2017, que fixa o auxílio-alimentação em R$ 600,00 para servidores e militares em atividade na Administração Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo Estadual.

No entanto, o auxílio-alimentação do militar cedido é pago diretamente pelo TJES (ente cessionário), e não pelo seu órgão de origem (Executivo), o que afasta a aplicação do valor previsto na Lei n° 10.723/2017, que se destina aos servidores que atuam na Administração Direta.

De outro lado, conforme asseverado na sentença de 1º grau, a Lei n° 7.048/2002 autoriza o pagamento do auxílio-alimentação pelo Poder Judiciário ao cedido, sendo que o Parecer em Consulta n° 00001/2020 do TCE-ES consolidou o entendimento de que o TJES está obrigado a pagar o auxílio aos policiais militares cedidos nos mesmos valores percebidos pelos servidores efetivos e comissionados do próprio Poder Judiciário.

Por tais motivos, a r. sentença deve ser mantida, pois não se trata de aumento de vencimento por mera equiparação de cargos distintos, o que seria vedado pela Súmula Vinculante nº 37, mas sim de

observância do princípio da especialidade, aplicando-se a Lei n° 7.048/2002, que rege a situação dos servidores cedidos ao TJES, e não a lei genérica do Executivo (Lei n° 10.723/2017).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. DEMANDA PROPOSTA POR POLICIAL MILITAR PLEITEANDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DENOMINADA -ETAPA DESTACADO-, PARA FINS DE CUSTEIO DE SUA ALIMENTAÇÃO, BEM COMO A SATISFAÇÃO DAS PARCELAS RETROATIVAS. Aplicação do art. 48, IV, item 7, da Lei Estadual nº 443/81 e dos arts. 57 a 60 da Lei Estadual nº 279/79. Direito à alimentação assegurado ao policial militar em atividade que, diante da impossibilidade de comer no rancho do seu batalhão de origem, ou em outro na proximidade do local do seu serviço ou expediente, fará jus à gratificação pecuniária correspondente às despesas extraordinárias com sua alimentação. Fato de o policial militar estar cedido a outro órgão da administração pública não desnatura a natureza do seu posto militar e, tampouco, afasta os direitos que lhe são assegurados em Lei. Restando o benefício previsto na Lei,
não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, sendo certo que a Súmula nº 37 do STF não se aplica ao caso concreto, uma vez que o poder judiciário não está aqui concedendo aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, mas apenas atribuindo uma parcela remuneratória a que o autor tem direito
. Observância da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 quando do pagamento das parcelas retroativas. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJRJ; APL 0271427-56.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 01/11/2019; Pág. 414)

Outrossim, deve ser observado o

cumprimento do princípio da isonomia, visto que o TJES já paga o valor maior aos policiais militares da ativa que são requisitados (que também são cedidos), mas negou o mesmo direito aos militares da reserva que retornaram voluntariamente.

Ademais, a distinção de tratamento entre militares cedidos que exercem a mesma função no mesmo Poder é injustificada, cabendo ao Poder Judiciário, em sua função jurisdicional, corrigir o tratamento desigual entre servidores em condição equivalente (ambos militares cedidos ao TJES).

Finalizando, o ente estadual recorrente sustenta que o direito do autor estaria subordinado à comprovação da disponibilidade orçamentária do TJES.

Todavia, conforme corretamente apontado pelo juízo de origem, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Estado limitou-se a alegações genéricas, sem trazer qualquer prova documental que demonstre o estouro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em decorrência da implementação do auxílio-alimentação.

Além disso, é fundamental a observância da natureza da verba, se o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e alimentar. Por não ter natureza remuneratória, ele não é computado no cálculo da despesa total com pessoal para fins da LRF (Art. 18 da LC n° 101/2000).

A alegação de indisponibilidade orçamentária, desacompanhada de prova e relacionada a uma verba de natureza indenizatória, não é suficiente para afastar o direito legalmente reconhecido do servidor.

Por tais motivos, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Sem condenação em custas processuais, por força legal.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)